Tribunal: TJDFT
Processo: 0726016-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0726016-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXI CECILIO DAHER JUNIOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALEXI CECÍLIO DAHER JÚNIOR, advogado em causa própria, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília (0710427-50.2017.8.07.0001) em cumprimento de sentença apresentado por TI ALIMENTOS LTDA – ME contra o BANCO DO BRASIL: 1. Tendo em vista a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado pela executada, resta suspensa até o julgamento definitivo do recurso a questão atinente à quantia penhorada ao ID 95483211. 2. Entretanto, como a matéria acerca objeto da impugnação à penhora está delimitada ao excesso de execução no importe de R$ 7.835,84, determino que a exequente, no prazo de 10 dias, efetue o depósito desta quantia em uma conta vinculada a este Juízo, até que sejam sanadas todas as questões processuais pendentes. 3. Destaco que o descumprimento injustificado da ordem será considerado ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, do CPC), podendo ser imposto ao causídico da exequente a multa prevista no art. 77, §§1o e 2o, do CPC. 4. Aguarde-se a manifestação do perito. Em suas razões recursais, o agravante alega que: 1) foi penhorado o valor de R$ 21.513,64 do Banco do Brasil, a título de honorários contratuais; 2) o Banco do Brasil apresentou impugnação à penhora, alegando excesso na execução no importe de R$ 7.835,84; 3) a impugnação não foi recebida pelo juízo de primeiro grau, por intempestividade, mas, em sede de agravo, foi deferida a concessão do efeito suspensivo à decisão que não recebeu a impugnação à penhora; 4) deferido o efeito suspensivo ao agravo, o juízo de origem proferiu nova decisão determinando que o ora agravante deposite judicialmente o valor apontado como excessivo pelo Banco do Brasil, qual seja, R$ 7.835,84; 5) apesar da determinação de suspensão do feito e, ainda, sem saber o resultado definito do agravo, o juízo de origem proferiu nova decisão determinando o depósito do valor supostamente excessivo; 6) o agravante faz jus a manter o valor resgatado a título de honorários contratuais na íntegra até o julgamento do recurso aviado pelo Banco do Brasil, haja vista a transferência do numerário ter sido realizada em 07/07/2021, 20 dias antes do recebimento do ofício que informou a suspensão do curso do feito no Juízo de origem, em 27/07/2021; 7) caso haja acolhimento do agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil, o agravante ressarcirá à instituição financeira os valores excessivos; 8) estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela para que o curso do processo na origem seja suspenso até o julgamento deste agravo, haja vista a decisão atacada contrariar a decisão proferida por essa relatoria no AI no 0723836-57.2021.8.07.0000, que determinou a suspensão do curso do feito até o julgamento do agravo aviado pelo Banco do Brasil, 9) no mérito, requer a confirmação da antecipação da tutela. Preparo devidamente recolhido (ID. 28092985). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar se deve ser suspensa a decisão agravada por ter sido proferida pelo juízo a quo após a determinação de suspensão do processo na decisão liminar proferida por essa relatoria nos autos do AI no 0723836-57.2021.8.07.0000. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada requerida pelo agravante. Ainda que a decisão agravada tenha sido proferida após a decisão liminar dessa relatoria nos autos do AI no 0723836-57.2021.8.07.0000, que determinou a suspensão do processo no 0710427-50.2017.8.07.0001, no que se refere à impugnação da penhora por excesso de execução, o juízo a quo, ao determinar a devolução do valor supostamente excessivo, apenas diligenciou para garantir o resultado útil do processo, caso reste comprovado o excesso de execução. Logo, o juízo a quo não descumpriu qualquer decisão proferida no AI no 0723836-57.2021.8.07.0000. Nesse cenário, resta afastada a plausibilidade do direito invocado pelo agravante, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da antecipação da tutela é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela ao agravo. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 16 de agosto de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora